Tribunal: STF
Processo: RHC 268050
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Prisão domiciliar. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jenivaldo Barboza de Aguiar contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.036.056/SP (evento 33).

No curso da execução da pena do Recorrente - 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro) -, foi indeferido o pedido de concessão de prisão domiciliar (evento 4). 

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a necessidade de concessão de prisão domiciliar ao recorrente, porquanto acometido de doença grave (tuberculose, com experimentação recente de acidente vascular cerebral que ensejou sua internação hospitalar). Destaca as condições precárias dos presídios brasileiros. Argumenta que, ao contrário do assentado no acórdão combatido, a Defesa se desincumbiu do ônus de apresentar, na ação mandamental, prova pré-constituída de suas alegações no que se refere ao risco à vida e à saúde do recorrente decorrente de seu encarceramento. Requer, em medida liminar, a suspensão da Execução Criminal nº 0009171-81.2025.8.26.0041 até o julgamento do presente feito. No mérito, pleiteia a concessão da prisão albergue domiciliar, com fundamento no artigo 117, II, da LEP (evento 39). 

É o relatório. Decido.

O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 33):

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDIÇÕES DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. Agravo regimental não conhecido.”


De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

No tocante ao pleito defensivo de concessão de prisão domiciliar, as instâncias antecedentes indeferiram o requerimento, tendo em vista que, na espécie, não restou comprovada a concreta impossibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional. No ponto, extraio excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 18):

“(...)
A concessão de ordem de habeas corpus demanda demonstração da ilegalidade, ônus que recai sobre a parte impetrante, a quem cumpre instruir o feito com a prova pré-constituída de suas alegações.
In casu, verifico, de plano, a inviabilidade do presente writ.
Para a concessão da prisão domiciliar humanitária disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional (AgRg no HC n. 636.408/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe 21/6/2021), o que não é o caso dos autos.
O Tribunal a quo manteve o indeferimento afirmando que (fl. 31):
[...] como bem ressaltado pela r. decisão recorrida, “[...] não há prova de que eventuais cuidados médicos necessários não poderão ser prestados dentro da Unidade Prisional a qual será recolhido, de modo que as peculiaridades do caso concreto não caracterizam a excepcionalidade apta a justificar a concessão da prisão albergue domiciliar àqueles que cumprem pena em regime diverso do aberto (LEP, art. 117)” (fls. 16), pelo que não há qualquer prejuízo na manutenção da forma do cumprimento de pena estabelecido na r. sentença. [...]
De fato, como explicitou o Tribunal local, não está suficientemente demonstrada a necessidade de concessão do regime domiciliar, pois não há prova de que o estabelecimento penal não terá condições de atender as necessidades médicas do paciente. 
Assim, apenas mediante incursão nas provas seria possível reverter a conclusão do Tribunal a quo. 
Logo, inviável o regime domiciliar. 
Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial.”

A aplicação excepcional da prisão domiciliar demanda comprovação de grave estado de saúde e de impossibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não foi verificado no caso concreto. O Tribunal de Justiça local apontou que não há prova de que eventuais cuidados médicos necessários não poderão ser prestados dentro da Unidade Prisional a qual será recolhido o Recorrente.

 Assim, presente o contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente